Tribunal: TJDFT
Processo: 0702230-11.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO ESTATAL. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que objetivava a condenação dos réus ao pagamento de compensação por danos morais supostamente decorrentes de falha na prestação do serviço público de saúde que teria ocasionado perda auditiva no autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos para a responsabilização civil do Estado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Há omissão legitimadora da responsabilidade civil do Estado em reparar os danos causados pelos seus prepostos quando presentes dois requisitos essenciais: a) o agente possui o dever de praticar o ato omitido; b) com a prática do ato, há possibilidade de se modificar o resultado, ainda que minimamente.
4. No atendimento médico hospitalar da rede pública de saúde, a aferição de tais requisitos se perfaz à luz dos protocolos clínicos previamente estabelecidos, aptos a ensejarem segurança tanto para o paciente quanto para o próprio agente de saúde, médico ou equipe de enfermagem.
5. Por meio da prova pericial, foi comprovada a falha na prestação de serviços decorrente de omissão no atendimento médico relacionada à ausência de análise do hemograma do paciente, bem como os danos sofridos, consistente na perda auditiva. Contudo, o perito concluiu que não houve “um atraso no início do tratamento relacionado a falha técnica discutida nos autos”, o que demonstra a ausência de nexo de causalidade.
6. Comprovado que o dano não foi decorrente ou agravado pela conduta omissiva estatal, inexiste o nexo causal, pressuposto da responsabilidade civil, de modo que se revela incabível acolher a pretensão de indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.